Tribunal: STF
Processo: RE 67226
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
1) A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela L. 2.284, de 9.8.54, não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos. (Súmula 13).
2) Abono da Lei nº 3.531/59. A soma de abono com o vencimento é que não pode ser inferior ao salário mínimo.
3) Recursos extraordinários conhecidos e providos.